Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. RELAÇÃO NEGOCIAL FORA DA ÓRBITA DE INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. CONTRATAÇÃO. PREPONDERÂNCIA. INFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. SIMPLES DISPOSIÇÃO DE VONTADE NO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DE VONTADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DISPOSIÇÃO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 63). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). AGRAVO PROVIDO.

1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessário, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada.

2. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa (STF, REsp 1.679.909/RS).

3. Em ambiente negocial desprovido de gênese consumerista, legítimo e legal concerto de vontade versando sobre eleição do foro competente para dirimir as controvérsias advindas do contrato, à medida em que, sendo modulável a competência em razão do lugar e do valor por versar sobre hipóteses de competência relativa, deve ser preservada a manifestação de vontade em homenagem à liberdade contratual que o ordenamento jurídico reconhece como expressão máxima do princípio da autonomia privada (CPC, art. 63).

4. Emergindo o concerto de vontades acerca do foro competente para resolver as questões derivadas do contratado do expressamente pactuado, restando suprida a exigência contemplada pelo estatuto processual, sobeja incólume e é apto a irradiar os efeitos que lhe são próprios, determinando que lhe seja assegurada efetividade, determinando o reconhecimento do foro eleito livremente para resolução das ações originárias do vínculo obrigacional, notadamente quando inexistente qualquer fato jurídico apto a ensejar sua desconsideração (CPC, artigo 63; Súmula 335/STJ).

5. Aparelha a ação por instrumento negocial e dispondo sobre o dissenso estabelecido entre os contratantes, havendo cláusula eletiva de foro expressamente avençada, que é prestigiada pelo legislador processual como apta a ensejar a fixação da competência relativa, não se estando em ambiente de relação de natureza consumerista, não se divisa abusividade apta a ensejar a desconsideração do contratado em razão de a obrigada ter anuído com seu acionamento fora do local da sua sede, tornando inviável que seja ignorado o avençado sob a ótica de abuso na contratação do foro de eleição (CPC, art. 63, §3o).

6. Agravo conhecido e provido. Maioria.